Tribunal: STF
Processo: HC 258276
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenada a 10 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, como incursa no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada.



    III. Razões de decidir



    3. A ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.